Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-72.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004203-72.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS VENDEDORES AMBULANTE DO TERMINAL ANDRE MAGGI - AVATAM - CNPJ: 09.325.834/0001-41 (EMBARGANTE), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), JESIEL GOMES ABREU - CPF: 778.731.571-72 (EMBARGANTE), MARIA ELENA MORALEZ - CPF: 220.256.421-72 (EMBARGANTE), DAIANA FABIOLA REZENDE DO BELEM - CPF: 023.629.941-71 (EMBARGANTE), ROSILDA DA SILVA REZENDE CAMPOS - CPF: 775.434.321-53 (EMBARGANTE), OLINDA FERREIRA COIMBRA - CPF: 314.365.791-04 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), JESIEL GOMES ABREU - CPF: 778.731.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA MORALEZ - CPF: 220.256.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA FABIOLA REZENDE DO BELEM - CPF: 023.629.941-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DA SILVA REZENDE CAMPOS - CPF: 775.434.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA FERREIRA COIMBRA - CPF: 314.365.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Associação dos Vendedores Ambulantes do Terminal André Maggi (AVATAM) contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a desocupação do passeio público da Rua do Livramento, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão embargado sobre a análise dos direitos constitucionais ao sustento e à moradia, bem como sobre a necessidade de realocação dos ambulantes; e (ii) a possibilidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições na decisão judicial, não se destinando à rediscussão do mérito (CPC/2015, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a legislação aplicável, destacando que a ocupação irregular de passeio público não é legitimada pelos direitos constitucionais ao sustento e à moradia.

5.

A ocupação privada de bens públicos de uso comum é vedada pela legislação urbanística e constitucional, prevalecendo o interesse público na preservação do patrimônio coletivo e do meio ambiente equilibrado.

6.

Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: A ocupação irregular de bens públicos de uso comum não é legitimada pelos direitos constitucionais ao sustento e à moradia, prevalecendo o interesse coletivo na preservação do patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 225; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004311-92.2023.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS VENDEDORES AMBULANTE DO TERMINAL ANDRE MAGGI - AVATAM

em face do acórdão de id. 228116171, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença embargada condenou a Associação a desobstruir e desocupar o passeio público da Rua do Livramento, além de proibir qualquer outro fechamento ou ocupação do referido espeço.

Nas razões recursais (id. 230346695), a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e contradição ao não abordar adequadamente questões constitucionais relativas ao direito ao sustento, moradia e saúde de 16 famílias que dependem do comércio para sobreviver, bem como sobre a necessidade de realocação dos comerciantes. Alega, ainda, que os embargos visam prequestionar a matéria, em conformidade com as Súmulas 98 e 211 do STJ.

Nesses termos, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados e possibilitar o esclarecimento dos pontos indicados, integrando a decisão para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 236596677).

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS VENDEDORES AMBULANTE DO TERMINAL ANDRE MAGGI - AVATAM
contra
o acórdão de id. 228116171, relatado pelo Juiz Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes, que, por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação da ASSOCIAÇÃO.

O recurso original insurgiu-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, ao julgar procedente a Ação Civil Pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, condenou a embargante a desocupar o passeio público da Rua do Livramento, sob pena de multa diária, decisão esta que ratificou a liminar anteriormente concedida
.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em análise, não se verifica a existência dos vícios alegados pela embargante. O acórdão embargado tratou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a análise da legislação municipal aplicável.

A egrégia Câmara fundamentou que a Lei Municipal nº 3.785/2012, ao revogar a Lei Municipal nº 3.117/2009, estabeleceu que a cessão de imóveis públicos somente pode ocorrer por meio de concorrência pública. Além disso, concluiu que a ocupação irregular do passeio público pelos ambulantes, sem autorização válida, não faz preencher os requisitos da
prescrição aquisitiva
, nem é legitimada pelos direitos constitucionais ao sustento e à moradia.

Cumpre ressaltar que a ocupação do passeio público, configurando uma apropriação privada de bem de uso comum do povo, é vedada tanto pela legislação ambiental quanto pela urbanística, ratificada pelo preceito constitucional, sendo o dever de desocupação plenamente compatível com o interesse público e as normas de ordenamento urbano.

Inclusive, esse é o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR BEM PÚBLICO – BENFEITORIAS PERTENCENTES AO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele julgar a causa quando o contexto probatório se mostrar suficiente para fazê-lo.

2. A ocupação irregular de área pública não gera direito de usucapir bem público nem de pagamento de indenização das benfeitorias pertencentes ao particular. 3. Recurso não provido
.”

(N.U 1004311-92.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

O direito social à moradia, embora assegurado constitucionalmente, não possui caráter absoluto, sobretudo quando confrontado com a necessidade de preservar o patrimônio público e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tais valores devem permanecer íntegros para garantir o atendimento ao interesse de toda a coletividade, e não apenas aos interesses particulares da embargante.

No que diz respeito à realocação dos comerciantes, sob responsabilidade da Prefeitura de Várzea Grande, tal questão deve ser submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, que detém competência para avaliar de forma mais detalhada o cumprimento da ordem judicial e suas consequências.

Assim, considerando que os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir a matéria de mérito e que não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, não há fundamento para acolher o presente recurso.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, é importante destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater isoladamente todos os dispositivos legais ou argumentos levantados pelas partes, mas apenas a expor, de forma clara e suficiente, os fundamentos de sua decisão. No caso, os aspectos legais e constitucionais foram devidamente considerados, o que torna desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025